Tribunal: TJDFT
Processo: 0714491-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0714491-04.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HERNANDO ANTONIO DA SILVA IMPETRANTE: WILLIAN JHONATAN SILVA VASCONCELOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Em atenção à petição (ID 16766011), na qual o advogado do Paciente HERNANDO ANTONIO DA SILVA manifesta o interesse de fazer sustentação oral, providencie a Secretaria o julgamento presencial por videoconferência do Habeas Corpus, nos termos do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, deste Tribunal de Justiça. Após, a manifestação da Procuradoria de Justiça, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator